Tribunal: TJMT
Processo: 1020071-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020071-91.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020071-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADENILTON MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO: L. F. D. O. M.
Processo: Ação de Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência no 1007592- 95.2021.8.11.0055, na 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.
Agravo interposto por ADENILTON MOREIRA DA SILVA de decisão que, na ação de alimentos intentada por L. F. D. O.M., representado por sua genitora Valquíria Alves de Oliveira, fixou alimentos provisórios em favor da criança, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, que corresponde ao total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da data da citação.
Por primeiro, pede a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que preenche os requisitos legais, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.
Diz que é micro empresário (nome de fantasia “Resistencia Automotiva”) com capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de onde aufere uma renda mensal em torno de R$ 3.000,00 a 3.500,00 (três mil a três mil e quinhentos reais), com conserto dos veículos.
Adiciona que mora em imóvel locado na quantia de R$1.100,00 e que tem mais despesas com energia, água, telefone, alimentos e com outra filha de 07 anos, o que impossibilita o pagamento da pensão no valor arbitrado, sob pena de prejuízo de sua própria sobrevivência.
Afirma que a genitora do menor é biomédica bem conceituada e, por isso, consegue custear escola particular, escolinha de futebol, baba e compra mensal de mercado em R$ 993,78. Anota que a sua realidade é diferente e aduz que sua filha unilateral, a menor Alice, estuda em Escola Municipal, usa uniforme, mochila e material doado pelo Município de Tangará da Serra-MT, usa “chinelo de dedo” para ir a escola, pois não tem condições de estudar em escola particular, muito menos ter uma mochila boa ou de marca ou mesmo tênis, nem mesmo pode fazer balé e outros cursos pois esta completamente fora da realidade econômica do Agravante.
Alega ainda que a filha Alice e tem “apraxia da fala”, tendo que fazer tratamento com fonoaudiólogo e não dispõe de dinheiro suficiente para propiciar um tratamento mais adequado.
A par disso, sustenta que não tem capacidade financeira para fazer cobro a obrigação imposta, cuja inadimplência acarretará em sua prisão civil.
A par disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir os alimentos provisórios para 30% do salário mínimo.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer a concessão da justiça gratuita. A Declaração de Hipossuficiência, a princípio, revela a incapacidade financeira do recorrente, o que autoriza a concessão do benefício, nos termos do disposto no §3o, do art. 99, CPC.
Portanto, defere-se a justiça gratuita. Porém, anota-se que tal concessão somente terá efeito para o presente recurso, realçada a possibilidade de exame de igual pedido a ser realizado perante o Magistrado singular.
Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a concessão da tutela de urgência a fim de minorar os alimentos provisórios fixados em 01 s.m. para 30% do salário mínimo.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se visualiza, de pronto, a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante pelo que a manutenção da obrigação, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2